Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. REGULARIDADE CONTRATAÇÃO. COMPROVADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida pelos fornecedores de serviços, dispensando-se ao consumidor a comprovação de culpa, sendo necessário apenas a demonstração do dano causado e o nexo causal entre este e a má prestação do serviço.
2. É válida a cobrança de valores decorrentes de uso de cartão de crédito quando comprovada a efetiva utilização do serviço pela consumidora, com transações regulares e compatíveis com seu perfil de consumo, ainda que não haja solicitação formal da habilitação da função crédito.
3. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), sendo inadmissível que a parte se beneficie da utilização do crédito concedido e, posteriormente, alegue desconhecimento das obrigações dele decorrentes.
4. Ausente prova de vício na contratação ou na prestação do serviço, deve ser mantida a regularidade da cobrança efetuada pela instituição financeira.
5. Recurso conhecido e não provido.